Tribunal: TJES
Processo: 0006299-55.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006299-55.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VINICIUS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006299-55.2023.8.08.0012

APELANTE: TIAGO VINICIUS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. REGIME INICIAL FECHADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por TIAGO VINICIUS MARQUES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. O apelante postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação de apenas uma causa de aumento, a alteração do regime prisional e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena; (ii) estabelecer se é possível a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, com o cálculo das frações de aumento em “efeito cascata”; (iii) determinar se a análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao juízo de conhecimento ou da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos probatórios, a exemplo da prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído após perseguição policial.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante prevista no inciso I, do § 2º-A do art. 157, do Código Penal, quando o seu emprego é comprovado por outros meios de prova, como o depoimento firme e coeso da vítima. O poder intimidatório da ação, e não a potencialidade lesiva do artefato, justifica a exasperação da pena.

A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo é admitida quando fundamentada em circunstâncias concretas que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta, como ocorreu na hipótese.

O cálculo da pena com a incidência sucessiva das frações de aumento relativas às majorantes, conhecido como “efeito cascata”, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do regime inicial fechado é impositiva quando a pena definitiva aplicada é superior a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos da alínea a do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

A competência para analisar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é do juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, se o uso do artefato for comprovado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima.

É legítima a aplicação cumulada das majorantes do crime de roubo quando as circunstâncias do caso concreto indicarem maior reprovabilidade da conduta.

No concurso de causas de aumento de pena no crime de roubo, as frações de aumento devem incidir de forma cumulativa e sucessiva (“efeito cascata”).

Compete ao juízo da execução penal a análise sobre a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 33, § 2º, alínea "a"; art. 68, parágrafo único; art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP; STJ, HC n. 952.459/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.074.356/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006299-55.2023.8.08.0012

APELANTE: TIAGO VINICIUS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO VINICIUS MARQUES DA SILVA

em face da r. Sentença (Id.14023144), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14023150), a Defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, argumentando a ausência de apreensão e perícia do artefato. Subsidiariamente, requer a aplicação de apenas uma das majorantes, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e a consequente modificação do regime inicial para cumprimento da pena. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2023, durante a noite, o denunciado e um comparsa não identificado, com a intenção de roubar, embarcaram no veículo Hyundai HB20, placa FLV 8347, conduzido pela vítima Ricardo de Oliveira Pereira, motorista de aplicativo, nas proximidades do Shopping Moxuara, em Cariacica/ES. Durante a corrida, no Bairro Campo Grande, o comparsa, que estava armado, anunciou o assalto, rendendo a vítima com grave ameaça exercida por arma de fogo. A vítima foi ordenada a não olhar para os criminosos, a fornecer as senhas de seu celular e do PIX, e a desviar a rota para uma rua de terra no Bairro Nova Campo Grande. No local ermo, o denunciado e seu comparsa mandaram a vítima sair do carro, ameaçaram-na de morte e, após revistá-la e perguntar sobre sistemas de segurança do veículo, fugiram levando o automóvel, um celular, pertences pessoais e uma máquina de pagamento. Após ser liberado, a vítima conseguiu acionar a polícia. Policiais militares em patrulhamento na Rodovia José Sette avistaram o veículo roubado, iniciando uma perseguição. A fuga terminou quando o veículo, conduzido pelo denunciado, colidiu com um muro. TIAGO tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso. Ressai que o veículo ficou “completamente destruído” com a colisão, e o muro da residência foi danificado. O celular, os documentos e a máquina de pagamento não foram recuperados. O comparsa conseguiu fugir e não foi identificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s.

No que tange ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a instrução probatória demonstrou, de forma inequívoca, sua incidência.

A vítima, Ricardo de Oliveira Pereira, em depoimento judicial firme e coeso (transcrição do depoimento na sentença), narrou com detalhes a dinâmica delituosa, afirmando que os agentes, um deles portando arma de fogo, anunciaram o assalto e o ameaçaram de morte para subtrair o veículo e seus pertences. O ofendido foi categórico ao descrever a grave ameaça exercida com o artefato, o que evidencia o maior poder de intimidação da conduta e justifica a exasperação da pena.

Por sua vez, a versão do réu, de que se utilizou de um simulacro, mostra-se isolada e inverossímil, constituindo mera tentativa de atenuar sua responsabilidade penal.

Impende frisar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos, como a prisão em flagrante do réu na posse do veículo roubado, logo após a perseguição policial.

Nesse quadrante, insta salientar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Digno de nota salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido

de que
“são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”.(AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Diante de tal cenário, a ausência do artefato não afasta a causa de aumento, uma vez que o poder intimidatório da ação criminosa restou devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

Superada tal aresta, a Defesa questiona a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, invocando o parágrafo único do art. 68, do Código Penal.

Frente a tal cenário, sobreleva salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
“a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que fundamentada em circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade da conduta”. (HC n. 952.459/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

No caso em testilha, a incidência de ambas as causas de aumento encontra-se devidamente fundamentada na gravidade da conduta, praticada em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, elementos que denotam maior reprovabilidade e periculosidade social.

Destaque-se, ainda, que o critério de cálculo adotado na sentença, conhecido como “efeito cascata”, em que as frações de aumento incidem sucessivamente, também se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O critério cumulativo de cálculo (efeito cascata) é permitido no concurso de majorantes.” (AgRg no REsp n. 2.074.356/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Desta feita, em consonância com o Tribunal da Cidadania,
“
A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra”.(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser efetuado no quantum da pena definitiva aplicada, qual seja, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

Superada tal aresta, o regime inicial fechado foi fixado em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Nesse sentido, considerando a pena aplicada, a imposição do regime mais gravoso é medida legal que se impõe, não havendo margem para a fixação de regime diverso.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)